Tribunal: TJSP
Processo: 1007741-98.2021.8.26.0047
Classe: Apelação Cível / Associação
Órgão julgador: Salles Rossi
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-11-01
Data de publicação: 2022-11-01

Ementa:
DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – Procedência em parte dos pedidos - Insurgência dos litigantes – Sentença modificada - Diante da certidão e do cálculo de fls. 200/201, a requerida foi intimada para providenciar o recolhimento do preparo, nos termos do art. 1.007, § 4o, do NCPC, sob pena de deserção (fls. 203), o que não

Ementa:
DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – Procedência em parte dos pedidos - Insurgência dos litigantes – Sentença modificada - Diante da certidão e do cálculo de fls. 200/201, a requerida foi intimada para providenciar o recolhimento do preparo, nos termos do art. 1.007, § 4o, do NCPC, sob pena de deserção (fls. 203), o que não ocorreu - Desatendimento da exigência do art. 1007, § 4o, do NCPC - Recurso não conhecido - Recurso aforado pela parte autora, batendo-se pela majoração da indenização - Dano moral – Ocorrência - Quantum indenizatório - Fixação em R$ 5.000,00 - Majoração para R$ 10.000,00, em conformidade aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade - Recurso da parte autora provido em parte e não conhecido aqueles aforado pela ré